Tribunal: STF
Processo: RE 89121
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHAMAMENTO AO
PROCESSO. NÃO SE JUSTIFICA QUANDO SE TRATAR DE TÍTULO CAMBIAL,
DESVINCULADO DE QUAISQUER CONTRATOS (NOTA PROMISSORIA).
II. EXEGESE DO ART. 77, III, DD C.P.C., C.C. O ART. 43 DO DEC.
2.044/1908.
III. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.